Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-26.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL DE TESE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. BENS ADQUIRIDOS DURANTE A CONVIVÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS CONSORTES. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO EM COMUM. SUB-ROGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer partilha dos bens do casal.
2. Tratando-se de tese recursal não suscitada em momento oportuno e não discutida na instância anterior, manifesta a inovação, restando incabível a sua apreciação no segundo grau de jurisdição.
3. Não se conhece a pretensão recursal quando verificada a ausência dos fundamentos de fato e de direito em que se baseia, não sendo suficientes alegações genéricas
4. Em regra, integram na comunhão os bens adquiridos na constância da convivência, presumindo-se obtidos pelo esforço em comum do casal ou em proveito da unidade familiar.
5. Sendo incontroverso o período de união estável imediatamente anterior ao matrimônio, fato inclusive constante de escritura pública, possível a partilha, na ação de divórcio, dos bens adquiridos pelos divorciandos durante a união que antecedeu ao casamento.
6. Recai a quem alega o ônus de provar eventual sub-rogação de bens particulares (artigo 1.659 do CC).
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.